Tribunal: STF
Processo: Rcl 90029
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Fernando Augusto Coimbra Gomes formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Afirma que lhe é impossibilitado o acesso a determinada prova audiovisual, a qual sustenta a acusação contra sua pessoa na origem.

Pleiteia, em síntese, a cassação do ato reclamado, permitindo “que a defesa do Reclamante tenha acesso integral a todos os atos - passados, presentes e futuros - que estejam documentados nos autos”.

         É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 

É que a leitura das informações prestadas pelo Juízo de origem (eDoc 17) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação. Cito os seguintes trechos:

O autor discorda da forma pela qual o vídeo foi acostado. Por motivos técnicos não é possível acostar no PJE do TJMG. Dessa forma, usa-se plataforma de fácil acesso público. Como demonstrado nos autos, o próprio querelado usou tal plataforma contra a atual querelante neste próprio juízo em processo que até há pouco se encontrava apenso. 
[...]
O procurador do querelado insiste em não usar os meios legais para obter seu intento, como é o caso da presente reclamação. Havendo nulidade, poderá lançar mão dos recursos disponíveis em grau de apelação. 
Entretanto, procura obter a inocentação de seu cliente de forma transversa, buscando o atraso processual e consequente prescrição, a todo custo. 
[...]
Na audiência do dia 02/02/2026 não houve oitiva de testemunhas. Foram debatidas apenas as questiúnculas levantadas pela defesa. A acusação se prontificou a levar a secretaria vídeo em meio físico. Apesar de desnecessário, tendo em vista as certidões da escrivã a respeito do fácil acesso do vídeo nos autos, a referida juntada se deu para homenagear a defesa e encerrar discussão sobre o assunto. 
O procedimento dos Juizados foi obedecido, com solução de questões de forma oral, de modo a imprimir celeridade ao feito, sem o vai e vem infinito de petições, especialmente pela defesa que pretende o máximo tumulto para não enfrentar o mérito. 
Não há se falar em prejuízo à defesa pela realização da audiência, como afirmado pelo procurador, uma vez que o mérito não foi discutido, tendo em vista a insistência da defesa em afirmar que não conseguia ter acesso as imagens. 
[...]
O requerente tem o disparate de mencionar que ausência de áudio prejudica a defesa. Porém, trata-se de vídeo sem áudio, como quase sempre acontece. Entretanto, existem outras provas requeridas nos autos, como testemunhal, por exemplo. Contudo, o processo necessita tramitar, seguir seus caminhos, para que a valoração das provas seja possível.
Ademais, as provas precisam ser valoradas, mas para tanto, o processo precisa seguir seu curso normal. Se não houver prova suficiente para condenação, restará a absolvição. Porém, necessário que a acusação possa apresentar suas provas e argumentos. 

Nesse contexto, da análise da documentação colacionada aos autos, observei que não houve negativa de acesso a elementos de prova documentados nos autos, o que afasta a alegada violação ao enunciado n. 14 da Súmula Vinculante

3. Ante o quadro, nego seguimento a presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente